Tribunal: TJSP
Processo: 1063585-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (artigo 381 e seguintes do CPC).
I- Erro material em relação à conta que se apresentou de forma nítida. Correção, de ofício, ou a requerimento da parte, nos termos do disposto no artigo 494, inciso I, do CPC. Correção operada pelo Tribunal.
II- Recurso principal e adesivo. Procedimento de produção antecipada de provas que, à luz do disposto no artigo 382, §4o, do

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (artigo 381 e seguintes do CPC).
I- Erro material em relação à conta que se apresentou de forma nítida. Correção, de ofício, ou a requerimento da parte, nos termos do disposto no artigo 494, inciso I, do CPC. Correção operada pelo Tribunal.
II- Recurso principal e adesivo. Procedimento de produção antecipada de provas que, à luz do disposto no artigo 382, §4o, do CPC, não admite defesa ou recurso. Descabimento do recurso principal, afetando, também, o recurso adesivo (artigo 997, §2o, III, do CPC).
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM OBSERVAÇÃO QUANTO AO ERRO MATERIAL EXIBIDO PELA SENTENÇA.